Tribunal: STJ
Processo: 1019765-32.2024.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210514 - DF(2025/0151374-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA
DO TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56118884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 74e33686-6487-4da7-a27e-b5062521cf3f

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 74e33686-6487-4da7-a27e-b5062521cf3f

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210514 - DF(2025/0151374-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA
DO TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA contra acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim
ementado:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO
Documento eletrônico VDA55107830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:13
Código de Controle do Documento: c6045e9a-c7ea-4de5-98ec-ab98181abeeb

COLETIVA 0022862-96.2011.4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
DOS VALORES PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA.
SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
COM REDAÇAO DADA PELA
LEI 7.713/1988,
LEI 12.350/2010.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Há inúmeros julgados desta Corte Superior, proferidos em casos
análogos, que não conhecem do recurso interposto pela Fazenda
Nacional, com fundamento na
Para essas decisões, a
Súmula 7/STJ.
alteração das conclusões do Tribunal de origem sobre o que ficou
estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão do acervo
fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por
esta Segunda Turma de que a retificação do erro contido no acórdão
recorrido, a respeito da adequada aplicação do regime de competência
estabelecido pela jurisprudência pátria, não demanda a revisão do
acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência do referido
óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2.
No
contexto
atual,
os
Rendimentos
Recebidos
Acumuladamente – RRAs referentes a períodos anteriores a 2010
devem ser tributados segundo o regime de competência, conforme
estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa que a
tributação deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas
vigentes na época em que os valores deveriam ter sido pagos, levando
em conta a renda auferida mês a mês pelo segurado. Para os
rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se o regime de cálculo
previsto no
-A da
que determina que as verbas
art. 12
Lei 7.713/1988,
acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no
mesmo mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao
pedido e à causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz
da fundamentação completa do título executivo, respeitando as
determinações do dispositivo. Portanto, o provimento de um recurso
não implica automaticamente a aceitação do pedido nos exatos termos
em que foi formulado, especialmente quando há uma delimitação
específica na parte dispositiva da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação
Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela
pela Segunda Turma desta Corte, no julgamento do REsp 2.159.718/DF.
Nesse julgamento, concluiu-se que o título executivo em questão
determinou a aplicação do regime de competência, conforme
estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o
-A da
art. 12
o qual se aplica exclusivamente aos valores recebidos
Lei 7.713/1988,
acumuladamente a partir do ano de 2010.
5. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA55107830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:13
Código de Controle do Documento: c6045e9a-c7ea-4de5-98ec-ab98181abeeb

A parte embargante alega a existência de contradição no acórdão,
ao sustentar que houve superação da
com fundamento em
Súmula 7/STJ
precedente anterior aos que foram posteriormente proferidos em casos análogos,
nos quais não se conheceu do recurso justamente com base nesse óbice processual.
Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso, por não
apresentar fundamentação específica acerca da alteração de jurisprudência
dominante, conforme exigem os §§ 3o e 4o do
do CPC. Aduz, por fim, que
art. 927
a mudança de entendimento consolidado compromete a segurança jurídica.
Como certificado nos autos, transcorreu in albis o prazo para impugnação.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
Documento eletrônico VDA55107830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:13
Código de Controle do Documento: c6045e9a-c7ea-4de5-98ec-ab98181abeeb

caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

[...] a questão referente ao alcance do título executivo judicial
proveniente da Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400 foi analisada
com a devida cautela pela Segunda Turma desta Corte, no julgamento
do
Nesse julgamento, concluiu-se que o título
REsp 2.159.718/DF.
executivo em análise determinou a aplicação do regime de
competência, conforme estabelecido pela jurisprudência desta Corte,
sem fazer menção ao
-A da
o qual se aplica
art. 12
Lei 7.713/1988,
exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir do ano
de 2010.
[...]
Como se observa, todas as alegações apresentadas no presente
recurso foram devidamente analisadas e rejeitadas no paradigma
transcrito acima, inclusive no que tange à existência de julgados,
proferidos em casos análogos, não conhecendo do recurso especial
interposto pela FAZENDA NACIONAL, com base na Súmula 7/STJ.
No entanto, no entendimento deste relator, acompanhado pelos demais
integrantes da Turma, "a retificação do erro contido no acórdão
recorrido, a respeito da adequada aplicação do regime de competência,
[...] não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que
afasta a incidência do referido óbice processual quanto à análise da
coisa julgada" (
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp 2.159.718/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
18/11/2024)
Além disso, quanto ao alcance do título executivo, prevaleceu a
orientação de que o dispositivo deve ser interpretado à luz da
fundamentação, e que, no caso concreto, considerando as informações
contidas no acórdão recorrido e nas próprias contrarrazões
apresentadas, o título executivo em questão não determinou a
aplicação do
-A da
e sim do regime de
art. 12
Lei 7.713/1988,
competência definido pela jurisprudência.
Documento eletrônico VDA55107830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:13
Código de Controle do Documento: c6045e9a-c7ea-4de5-98ec-ab98181abeeb

Isso significa que a tributação deve ser calculada com base nas tabelas
e alíquotas vigentes na época em que os valores deveriam ter sido
pagos, considerando a renda auferida mensalmente. Essa forma de
cálculo não se confunde com o regime previsto no
-A da
art. 12
que estabelece que as verbas acumuladas devem ser
Lei 7.713/1988,
separadas dos demais rendimentos recebidos no mês (fls. 324-327).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55107830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:13
Código de Controle do Documento: c6045e9a-c7ea-4de5-98ec-ab98181abeeb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.210.514 / DF
Número Registro: 2025/0151374-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000228629620114013400
10197653220244010000
10475139220224013400
200434000485650
228629620114013400
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA - RETIDO NA FONTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56078407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:05
Código de Controle do Documento: 14fe9f9f-26cf-44ba-ac5c-42fcf3593d71

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:05
Código de Controle do Documento: 14fe9f9f-26cf-44ba-ac5c-42fcf3593d71